Tribunal: TJDFT
Processo: 0067973-51.2010.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0067973-51.2010.8.07.0001 APELANTE: IPANEMA EMPRES DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A apelante-autora, na petição de id. 30299028, pleiteia a reconsideração do despacho de id. 29391078 que determinou a suspensão da tramitação do presente processo até o julgamento da Ação Civil Pública n. 5459-74.2011.8.07.0018. Nada a prover. Conforme devidamente fundamentado no r. despacho, o julgamento deste processo, no qual a apelante-autora pleiteia a condenação do Distrito Federal em quantia para reestabelecer o equilíbrio financeiro-econômico do contrato no período de 1998/2004, depende da apuração de eventual superfaturamento do mesmo contrato no período de 1999 a 2003. Isso porque se efetivamente ocorreu o superfaturamento, não houve desequilíbrio financeiro-econômico a lhe favorecer. Em consequência, mantenho a determinação de suspensão do presente processo, até o julgamento da ação civil pública n. 5459-74.2011.8.07.0018, com fundamento no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC. P. I. Brasília - DF, 15 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora